Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015184-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), A. S. V. - CPF: 082.608.811-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REBECA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.111.371-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR, ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO COMPROVADDOS – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DE TRATAMENTO DE SAÚDE PELO MÉTODO
PEDIASUIT
DEMONSTRADA NOS AUTOS POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO – PREVALÊNCIA DO DOCUMENTO EMITIDO POR MÉDICO QUE ACOMPANHOU A PACIENTE ANTE O DOCUMENTO EMITIDO PELO NAT - RECURSO PROVIDO.

Da análise dos documentos anexos à inicial, verifico que consta laudo médico indicando a necessidade do tratamento fisioterapêutico contínuo pelo método
pediasuit,

bem como
avaliação fisioterapêutica recomendando o tratamento intensivo e contínuo pelo método
Pediasuit,
de forma urgente, para a saúde e qualidade de vida da menor.

Apesar do NAT não indicar a urgência na disponibilização do tratamento, o documento médico acostado aos autos de origem comprova a sua imprescindibilidade, e este deve prevalecer, tendo em vista que foi emitido por profissional de saúde que acompanha a paciente, e realizou a sua anamnese.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação reside nas dores e na limitação funcional que a doença acarreta à Agravante, uma criança, bem como pelo fato de que, relegar o procedimento requerido para momento posterior importaria em indesejável protelação do sofrimento e de outras sequelas a mesma.

Inclusive, se a menor, em razão da moléstia apresentada, já possui sua saúde debilitada, e, com o tratamento pleiteado, há possibilidade de redução desses efeitos, com melhora da qualidade de vida, entendo que é necessário se disponibilizar imediatamente o tratamento, mormente ante o risco da piora progressiva da doença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015184-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
A. S. V

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
Alice Silva Vieira, representada por sua genitora Rebeca Da Silva Oliveira
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por Alice Silva Vieira em desfavor do Município de Rondonópolis, ante a não demonstração da urgência/emergência do pleito, indeferiu, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no custeio integral do tratamento de saúde pelo método
pediasuit.

Consta nas razões recursais que,
conforme declaração médica anexa à inicial, a Agravante necessita do tratamento de reabilitação pelo método Pediasuit, para melhoria do tônus postural, melhor controle e alinhamento da cabeça e tronco, maior ganho de força muscular global, prevenir contraturas e deformidades, otimizar a biomecânica respiratória, ganho na marcha restando indubitavelmente comprovado a necessidade do procedimento, que foi prescrito por médico especialista integrante do Sistema Único de Saúde, o que, por si só, justifica o deferimento da liminar almejada, eis que o método Pediasuit se mostra imprescindível para o tratamento da Recorrente, conforme atestado por profissional habilitado.

Consta, ainda, que,
a probabilidade do direto da Agravante encontra-se assentado em sua condição física/motora, assim como, especificamente, laudo médico que comprova que a Recorrente é portadora de Paralisia Cerebral quadriplégica espástica classificado pelo código G800 na Classificação Internacional de Doenças - C.I.D,
e que
o dano ou risco ao resultado útil ao processo encontra-se no fato de que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a Agravante certamente estará sofrendo restrições quanto a melhoria de sua saúde restando sobejamente prejudicada em seu desenvolvimento.

Neste contexto,
requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante preconiza o art. 1.019, do código de processo civil, deferindo a liminar a fim de obrigar a agravada a custear integralmente o tratamento da Agravante - Protocolo Pediasuit – sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo
, e, no mérito,
requer que seja totalmente provido o presente recurso, para reformar integralmente a r. decisão em foco.

A liminar vindicada foi
deferida
, nos seguintes termos:

Com essas considerações,
defiro o efeito suspensivo vindicado,
para determinar que o Município de Rondonópolis custeie integralmente o tratamento da Agravante, no caso, o Protocolo Pediasuit.

[Destaquei]

O Município de Rondonópolis apresentou contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Alice Silva Vieira, representada por sua genitora Rebeca Da Silva Oliveira, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por Alice Silva Vieira em desfavor do Município de Rondonópolis, ante a não demonstração da urgência/emergência do pleito, indeferiu, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no custeio integral do tratamento de saúde pelo método
pediasuit.

Pois bem.

Após análise do caso concreto emergente dos autos, bem como do aduzido pela Agravante, tenho que o recurso deve ser
provido.

Explico melhor.

A Agravante, representada por sua genitora, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, requerendo que fosse deferida a tutela liminar,
a fim de obrigar o Requerido a custear integralmente o tratamento da Requerida, qual seja, o Protocolo Pediasuit
, e que, ao final, fosse julgado totalmente procedente o presente pedido,
para compelir o Requerido a custear integral e indefinidamente o tratamento Protocolo Pediasuit.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 18745967, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a não demonstração da urgência/emergência do pleito.

Ocorre que, analisando os autos originários, verifica-se que

a Agravante, criança de 4 (quatro) anos,
apresenta diagnóstico de Paralisia Cerebral quadriplágica espástica – C.I.D. G800, baixo tônus muscular, com sérias limitações em tronco, membros superiores e inferiores, não sendo capaz de engatinhar ou andar
,
e que, o

Núcleo de Apoio Técnico/NAT, manifestou-se no sentido que a menor
é portadora de doença neurológica,
com necessidade de terapia multidisciplinar
,
mas que o caso é de demanda eletiva, não contemplada pelo SUS, sendo de alto custo individual.

Ademais, da análise dos documentos anexos à inicial, verifico que consta laudo médico (ID n. 40441135 – Pág. 21 – Processo Originário n. 0005467-07.2019.8.11.0003),
assinado pela Dra. Thais Zibarth de Melo Lima (médica ortopedista do SUS),
indicando o tratamento fisioterapêutico contínuo pelo método
Pediasuit,
bem como
avaliação fisioterapêutica (ID n. 40441135 – Págs. 22-25 -
Processo Originário n. 0005467-07.2019.8.11.0003),
subscrita por Neurislene Neves Freitas
(fisioterapeuta)
,
recomendando o tratamento intensivo e contínuo pelo método Pediasuit, de forma urgente, para a saúde e qualidade de vida da menor.

Neste contexto, tenho que, apesar do NAT não indicar a urgência na disponibilização do tratamento, o documento médico acostado aos autos de origem comprova a sua imprescindibilidade, e este deve prevalecer, tendo em vista que foi emitido por profissional de saúde que acompanha a paciente, e realizou a sua anamnese.

Além disso, destaco que, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação reside nas dores e na limitação funcional que a doença acarreta à Agravante, uma criança, bem como pelo fato de que, relegar o procedimento requerido para momento posterior importaria em indesejável protelação do sofrimento e de outras sequelas a mesma.

Inclusive, se a menor, em razão da moléstia apresentada, já possui sua saúde debilitada, e, com o tratamento pleiteado, há possibilidade de redução desses efeitos, com melhora da qualidade de vida, entendo que é necessário se disponibilizar imediatamente o tratamento, mormente ante o risco da piora progressiva da doença.

Por oportuno, ressalto, ainda, que restou demonstrado no feito de origem a incapacidade financeira da família da menor em custear o tratamento (
Pediasuit
), como também que este não é disponibilizado pelo poder público requerido.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
determinando que o Município de Rondonópolis custeie integralmente e imediatamente o tratamento da Agravante pelo método
Pediasuit.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020